Tribunal: STJ
Processo: 5015554-70.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074249 - SC(2025/0382670-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SANTECH INSTALACAO E MANUTENCAO DE TV A CABO
LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE PORFIRIO GRANITO - SP351542
EDUARDO REHDER GALVÃO - SP377620
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR
: THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E
1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois,
à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela
decisão recorrida”. (AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe
AREsp n. 1.439.852/MS
Salomão, Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56523879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: a84c519a-0693-4c3d-9b66-c0f94ba28d22

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: a84c519a-0693-4c3d-9b66-c0f94ba28d22

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074249 - SC(2025/0382670-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SANTECH INSTALACAO E MANUTENCAO DE TV A CABO
LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE PORFIRIO GRANITO - SP351542
EDUARDO REHDER GALVÃO - SP377620
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR
: THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E
1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois,
à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela
decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe
AREsp n. 1.439.852/MS,
Salomão, Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SANTECH INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE TV A CABO LTDA. contra decisão monocrática da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo, nos seguintes termos (fls. 94-95):
(...)
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso
Especial,
considerando:

ausência
de

Súmula
284/STF,
prequestionamento e deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA55949851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: 9ba7ead0-dc77-4047-935d-9825f6884ff5

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Em seu agravo interno, às fls. 101-112, a parte recorrente afirma que comprovou
que os veículos penhorados se enquadram na hipótese de impenhorabilidade relativa, por serem
bens indispensáveis à manutenção de sua atividade empresarial, nos termos do art. 833, V, do
CPC.
Acrescenta que a tese da impenhorabilidade relativa constitui matéria de ordem
pública, podendo, portanto, ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, pelo juízo ad
, independentemente de prequestionamento literal.
quem
Sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 118.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido ao princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Documento eletrônico VDA55949851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: 9ba7ead0-dc77-4047-935d-9825f6884ff5

Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 94-95 não conheceu do
agravo, pois a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 284/STF,
ausência de prequestionamento e deficiência de cotejo analítico. Entretanto, a parte agravante
deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Todavia, em sede de agravo interno (fls. 101-112), a parte recorrente trouxe
argumentação totalmente dissociada das razões contidas no
, limitando-se reiterar as
decisum
questões de mérito contidas no recurso especial de fls. 39-47.
Tal modo de proceder não é admitido, uma vez que "a parte, ao recorrer, deve
demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se insurge, contestando todos os óbices por ela
levantados, sob pena de sua manutenção”. (AgRg nos EDv nos
rel.
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: 9ba7ead0-dc77-4047-935d-9825f6884ff5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.074.249 / SC
Número Registro: 2025/0382670-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50155547020258240000 50907143720228240023
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SANTECH INSTALACAO E MANUTENCAO DE TV A CABO LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE PORFIRIO GRANITO - SP351542
EDUARDO REHDER GALVÃO - SP377620
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR : THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SANTECH INSTALACAO E MANUTENCAO DE TV A CABO LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE PORFIRIO GRANITO - SP351542
EDUARDO REHDER GALVÃO - SP377620
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR : THIAGO DE OLIVEIRA VARGAS - SC024017
TERMO
Documento eletrônico VDA56500171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:52
Código de Controle do Documento: 35d0d674-098a-4cf6-821d-9347774d59ae

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:52
Código de Controle do Documento: 35d0d674-098a-4cf6-821d-9347774d59ae